Tribunal: TJSP
Processo: 1067581-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Compras realizadas por terceiro sem autorização da autora – "Golpe do Motoboy" - Inversão do ônus da prova – Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Compras realizadas por terceiro sem autorização da autora – "Golpe do Motoboy" - Inversão do ônus da prova – Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da atividade – Manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos indicados na petição inicial e determinou a repetição dos valores pagos pela autora – Juros de mora contados da citação, nos termos do art. 405 CC – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% do valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.